Tribunal: TJES
Processo: 5000665-78.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000665-78.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO MANOEL DE MIRANDA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000665-78.2023.8.08.0016

APELANTE: SEBASTIÃO MANOEL DE MIRANDA FILHO

Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA. MAUS-TRATOS A ANIMAL COM RESULTADO MORTE. ART. 32, § 1º-A E § 2º, DA LEI 9.605/1998. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. DÚVIDA SOBRE O DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SEBASTIÃO MANOEL DE MIRANDA FILHO contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de maus-tratos a animal (cão) com resultado morte, tipificado no § 1º-A e no § 2º, do art. 32, da Lei 9.605/1998, fixando-se a pena de 02 anos e 11 meses de reclusão em regime aberto. O apelante sustenta a ausência de dolo e de suporte probatório mínimo, alegando que o fogo ateado em resíduos de lixo atingiu o animal sem que tivesse percebido a presença do semovente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe prova segura do dolo na conduta do agente para a manutenção da condenação criminal ou se a incerteza quanto ao elemento subjetivo e à dinâmica dos fatos impõe a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da autoria dolosa revela-se frágil, uma vez que a única testemunha que apontava o ato deliberado alterou o depoimento em Juízo, afirmando não ter presenciado o momento em que o fogo atingiu o animal.

O réu admite ter ateado fogo em lixo acumulado na via pública para fins de limpeza, mas nega ter visto o animal ou possuir a intenção de feri-lo.

A ausência de exame pericial no local impede a verificação da dinâmica exata do evento, impossibilitando aferir se o fogo atingiu o cão diretamente ou se o animal se aproximou das chamas após o início da combustão.

A configuração do dolo eventual exige a previsão do resultado e a aceitação do risco, o que não se verifica no caso, pois não integra a previsibilidade média que um animal esteja oculto em latão de lixo no momento da queima de resíduos.

A existência de dúvida razoável quanto ao
animus
do agente inviabiliza o decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para absolver o acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de maus-tratos a animais exige a comprovação inequívoca do dolo de maltratar, ferir ou mutilar o semovente.

A inexistência de testemunhas oculares e de perícia que esclareça a dinâmica dos fatos gera dúvida intransponível sobre o elemento subjetivo da conduta.

O ato de queimar lixo em via pública, embora temerário, não autoriza a presunção de dolo de atingir animal que eventualmente esteja no local.

Diante da fragilidade do acervo probatório quanto à intenção do agente, a absolvição é imperativa com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; § 1º-A e § 2º do art. 32 da Lei 9.605/1998.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000665-78.2023.8.08.0016

APELANTE: SEBASTIÃO MANOEL DE MIRANDA FILHO

Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
SEBASTIÃO MANOEL DE MIRANDA FILHO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES (ID 13814285), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei nº 9.605/1998, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Em razões recursais, ID 13814301, a defesa pugna pela reforma da sentença condenatória, sustentando, primordialmente, a ausência de justa causa e de suporte probatório mínimo para a condenação, sob o argumento de que não existem testemunhas presenciais do fato. Alega-se a inexistência de dolo na conduta do agente, sob a tese de que o réu, que padece de transtornos mentais (surto psicótico e déficit cognitivo), possui o hábito de queimar lixo na rua, e o animal teria sido atingido de forma culposa ao aproximar-se dos resíduos para buscar alimento, o que afastaria a tipicidade do crime. Subsidiariamente, insurge-se contra a fixação de indenização por danos morais, alegando falta de discussão prévia durante a instrução e a condição de hipossuficiência econômica do réu.

Emerge da denúncia que, no dia 20/7/2023, por volta de 16h20min, na localidade de Brejaubinha, Zona Rural de Brejetuba, o réu jogou gasolina e ateou fogo em um animal doméstico pertencente a Odrair José de Souza, causando-lhe diversas queimaduras, que levou o semovente à morte.

Consta dos autos que Odrair, ao chegar em sua residência, escutou gritos de cachorro. Ao sair para ver do que se tratava, viu seu cachorro labrador, de nome “Pretinho”, caminhando pela rua em chamas e encharcado de gasolina.

O proprietário do animal afirmou que uma terceira pessoa (Vinicius) confirmou ter visto o réu ateando propositalmente fogo dentro do latão de lixo onde estava o cão, com o nítido objetivo de queimá-lo vivo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Dispõe o artigo 32, § 1º-A e § 2º, da Lei nº 9.605/1998:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

(...)

§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

Na hipótese vertente, a
materialidade
do delito está alicerçada no Boletim Unificado (ID 13814093), no Registro de Denúncia (ID 13814102), no Relatório de Informações (ID 13814101), nas imagens do animal de estimação (IDs 13814097, 13814096, 13814095 e 13814094) e no Relatório de Atendimento Médico Veterinário (ID 13814108).

Em relação à
autoria
, examinando detidamente o acervo probatório, verifico que a prova de autoria dolosa revela-se frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório. Embora seja incontroverso que o apelante iniciou o foco de incêndio em resíduos dispostos na via pública, a narrativa de que o fez com o intuito deliberado de atingir o animal repousa exclusivamente em testemunhos indiretos e em uma versão inquisitorial que não se confirmou em Juízo

Em 30/7/2023, foi realizada uma denúncia à Polícia noticiando o seguinte:

“
MANOEL MIRANDA, (NAO PRECISOU IDADE), JOGOU GASOLINA E ATEOU FOGO, EM UM CÃO (NÃO PRECISOU RACA/PORTE GRANDE) NA VIA REFERIDA.
CITA QUE O DENUNCIADO TEM COSTUME DE COLOCAR VENENO
(NÃO DETALHOU),
NOS ALIMENTOS DE C
Ã
ES QUE FICAM EM VIA PUBLICA
(NÃO DETALHOU), HA CERCA DE DOIS ANOS. ACRESCENTA QUE QUANDO MANOEL É QUESTIONADO SOBRE AS ATITUDES CONTRA OS CÃEES, RESPONDE QUE
N
Ã
O GOSTA DE ANIMAIS
(NÃO DETALHOU)”

No relatório de Informações lavrado pelo Escrivão de Polícia da Delegacia de Brejetuba no local dos fatos, coletaram-se os seguintes dados:

- São utilizados para coleta de lixo latões de plástico de cor azul que ficam amarrados em postes de energia. Segundo informações de populares, os latões são amarrados para que cachorros de rua não os derrubem;

- O crime teria ocorrido próximo à oficina de Motos “Mais”, de propriedade de Vinicius Ferreira Queiroz;

- Em frente a aludida oficina, encontra-se um latão em que o réu, supostamente, teria ateado fogo no animal.

- De dentro da oficina, tem-se uma visão clara do latão de lixo;

- Parte da estrutura do latão estava danificada, com um furo com bordas derretidas, aparentemente proveniente de aquecimento por algum meio;

- Ao lado do latão foi encontrado um objeto derretido parecido com um pincel;

Interrogado pela autoridade policial, o réu negou os fatos imputados. Declarou que tem o costume de atear fogo nos lixos que ficam jogados pela rua e não viu se havia algum animal dentro do latão.

A testemunha Vinicius Ferreira Queiroz prestou depoimento na fase extrajudicial e relatou que o réu foi à sua oficina dizendo que iria pôr fogo em um latão de lixo, pois não aguentava mais cachorros de rua os danificando. Disse, também, que o réu tem o costume de atear fogo em latões de lixo da região, mas não o viu incendiar o latão em frente a sua oficina.

Em juízo, a testemunha Vinicius alterou substancialmente sua narrativa, afirmando que, embora o réu tenha pegado uma vasilha com resquícios de gasolina para queimar lixo, não presenciou o momento em que o fogo foi ateado, nem viu o animal ser atingido.

Impõe-se destacar, ainda, que a ausência de exame pericial no local do crime impossibilita determinar a dinâmica exata dos fatos. Não há como aferir se o fogo foi ateado diretamente no animal, se este já se encontrava dentro do latão de lixo oculto pelos resíduos, ou se aproximou-se das chamas após o início da combustão.

Destarte, a mudança do depoimento da testemunha Vinicius, somada à ausência de outras testemunhas oculares, bem como de exame pericial do local dos fatos, configura dúvida sobre o dolo do réu. Com efeito, é inegável que ele ateou fogo. Contudo, não ficou devidamente demonstrado o dolo de atingir o cachorro, pois sequer é possível presumir que o animal estava lá no momento.

Ao ser inquirido sob o crivo do contraditório, o réu manteve a versão de que ateou fogo no lixo acumulado ao lado da lixeira para fins de limpeza da via pública, sem ter notado a presença de qualquer animal no interior do latão. As testemunhas de defesa, João Alberto Dias e João Ribeiro dos Santos, corroboraram o comportamento histórico do apelante, afirmando que este possui animais de estimação e nunca demonstrou atos de crueldade contra a fauna. O proprietário do animal, ao prestar depoimento em juízo, também afirmou que o réu não tinha nenhuma animosidade com ele ou com o cachorro.

Neste contexto, embora seja uma fatalidade e a conduta de atear fogo no latão seja temerária e censurável, não ficou demonstrado o crime.

Ademais, impõe-se refutar a tese de dolo eventual. Para sua configuração, exige-se que o agente preveja o resultado como provável e aceite o risco de sua ocorrência. No caso em tela, foge ao campo da previsibilidade média conceber que, ao queimar lixo em um latão na via pública, um animal estaria ali escondido ou que seria atingido. Alargar o nexo de causalidade a este ponto implicaria em reconhecer uma responsabilidade penal objetiva, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

A conduta do réu, conquanto temerária e socialmente reprovável, não se amolda ao tipo penal por ausência de demonstração inequívoca do
animus
de maltratar.

Desse modo, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO ao recurso da defesa para absolver o réu, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)